Tribunal: STF
Processo: RE 90818
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-05-22
Data de publicação: 1979-05-22

Ementa:
EXCEÇÃO DE INCOMPETENCIA. ACÓRDÃO QUE DEIXOU DE CONHECER DE APELAÇÃO
A VISTA DE ERRO INEXPLICAVEL QUANTO A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO
ADEQUADO, OU SEJA, AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO CORRETA DAS
REGRAS INSERIDAS NOS ARTS. 162, PARAGRAFO 2, 513 E 522 DO C.P.C.
PRINCÍPIO DE FUNGIBILIDADE DOS RECURSOS. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO CARACTERIZADO, EIS QUE AS DECISÕES TRAZIDAS A CONFRONTO FORAM
PROFERIDAS EM FACE DO C.P.C. DE 1939 E NÃO DO NOVO DIPLOMA
PROCESSUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.